Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A prescrição intercorrente não ocorre quando a execução fiscal fica paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade dos devedores.
II - Agravo de instrumento desprovido.